Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. COLISÃO COM VIATURA POLICIAL. PERIGO CONCRETO. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO.
1. Ausente interesse recursal quanto aos pedidos já concedidos pela sentença, a apelação deve ser parcialmente conhecida.
2. A materialidade do crime de embriaguez ao volante está demonstrada por auto de prisão em flagrante, teste de etilômetro com resultado de 1,55 mg/l, boletim de ocorrência, relatório final, laudo pericial, informações do DETRAN/DF e prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial.
3. A autoria é confirmada por depoimentos policiais, reconhecimento documental e confissão extrajudicial do réu, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica e não possuir habilitação.
4. A conduta do réu, que dirigia embriagado, sem habilitação e em velocidade superior ao permitido, gerou perigo concreto ao colidir com viatura policial estacionada, exigindo que os agentes saltassem para evitar atropelamento.
5. A ausência de habilitação foi corretamente considerada como agravante objetiva do crime de embriaguez ao volante, nos termos do CTB, art. 298, III, não havendo condenação autônoma pelo art. 309.
6. A dosimetria da pena observou todas as fases legais, com pena-base fixada no mínimo legal, compensação entre agravante e atenuante da confissão espontânea, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. O regime inicial aberto foi corretamente aplicado.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.